Tribunal: CARF
Processo: 10925.002883/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002883/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.101 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
AUTO XANXERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação. A apresentação extemporânea do recurso não instaura o
litígio, acarretando a preclusão processual, ficando assim prejudicada a análise
do recurso apresentado perante este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação efetuadas eletronicamente,
em que o contribuinte pretende seja processada a compensação do crédito apurado por
determinação judicial - Ação Ordinária n° 97.6001553-6, no montante correspondente a
R$ 112.794,33, para compensar com débitos indicados por ele relativos a tributos e
contribuições administrados pela RFB.
O Sacat/DRF/JOA, após efetuar os cálculos do crédito em lide, concluiu pelo direito ao
crédito da ordem de R$ 34.070,85 (valor original), correspondente a R$ 102.284,10 em
JAN/2006, conforme consta do relatório de fls. 41/43, tendo encaminhado o processo ao
Saort/DRF/JOA para homologação da compensação.
Em seguida, foi emitido pela Delegacia da Receita Federal em Joaçaba/SC o Despacho
Decisório no 1.154 – DRF/JOA (fls. 44/45), de 02 de dezembro de 2009, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002883/2009-61
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002883/2009-61

reconheceu o direito creditório no valor de R$ 34.070,85 (trinta e quatro mil, setenta
reais e oitenta e cinco centavos), a ser acrescido de juros equivalentes a Taxa SELIC,
acumulada mensalmente, calculados na forma da legislação em vigor.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório no 1.154 – DRF/JOA, em
09/12/2009 (fls. 46/47), e não apresentou manifestação de inconformidade em relação a
este ato administrativo.
Posteriormente, foi emitido pelo Saort/DRF/JOA o Despacho de Compensação no
140/2010 (fls. 98), no qual se informa que o crédito deferido pelo Despacho Decisório
no 1.154 – DRF/JOA foi utilizado para efetuar as compensações constantes de diversas
DCOMPs, as quais foram homologadas até o limite do crédito.
Cientificado do Despacho de Compensação no 140/2010 em 18/05/2010 (fls.
99/101), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 107/110, em
18/06/2010, na qual alega, em síntese, que:
1) A requerente ingressou com ação ordinária no 97.60.01553-6, objetivando a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS. O pleito da requerente
foi julgado procedente, com trânsito em julgado da decisão judicial em 22 de outubro de
2003.
2) Objetivando a compensação do crédito reconhecido judicialmente, a requerente
habilitou o montante de R$ 35.828,46 em 01/01/1996.
3) Em data de 20 de maio de 2010, a requerente foi intimada do Despacho de
Compensação no 140/2010, dando conta de que seu crédito perfazia o montante de R$
34.070,85 em 01/01/1996, faltando crédito para homologar todas as compensações
realizadas, ocasionado a cobrança do saldo remanescente.
4) O crédito efetivo da requerente é aquele mencionado na habilitação, suficiente para
saldar todas as compensações realizadas. Entretanto, por ter executado valor menor nos
autos da ação ordinária (e depois desistido para proceder à compensação), o valor
deferido limitou-se ao informado na ação judicial.
5) A requerente desistiu do recebimento do crédito pela via do precatório, optando a
empresa pela compensação do crédito, motivo pelo qual habilitou o montante correto.
6) A habilitação do crédito e sua utilização pela compensação deram-se no prazo dos
cinco anos do trânsito em julgado da ação judicial.
Ao final, requer a reforma do Despacho de Compensação no 140/2010, para o efeito de
reconhecer o crédito pleiteado e homologar a totalidade das compensações efetuadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) não
conheceu da manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 137/145, no
qual alega o princípio da verdade material para que seja apreciado o recurso e, no mérito,
reproduz as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002883/2009-61

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Preliminarmente, verifica-se que a Manifestação de Inconformidade apresentada
não foi conhecida pela autoridade julgadora de 1a Instancia face a intempestividade da mesma.
O art. 74, § 9o da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei n.o 10.833/2003,
prevê defesa própria a ser apresentada pelo sujeito passivo na hipótese de não homologação de
pedido de compensação: a Manifestação de Inconformidade. Esta defesa deve ser apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do despacho denegatório, previsto no §7o daquele
mesmo dispositivo legal:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)" (grifei)
No caso, a ciência ao contribuinte do DESPACHO DE COMPENSAÇÃO
140/2010 que homologou parcialmente as compensações efetuadas no presente processo se deu
em 18/05/2010 (terça-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl.
100 deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação da
Manifestação de Inconformidade ocorreu no dia 17/06/2010 (quinta-feira).
Em 18/06/2010 foi protocolado o recurso de fls. 107/110, ou seja, após
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Despacho de Compensação. Caracterizada,
portanto, a intempestividade do recurso apresentado.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da Impugnação, o que se aplica também no caso da manifestação de
inconformidade, não se instaura o litígio, tal como estipulado no art. 14 do Decreto n.o
70.235/1972.
Como no Recurso Voluntário apresentado a tempestividade da manifestação de
inconformidade não foi especificamente prequestionada, com alegações genéricas sobre o
princípio da verdade material mas que não se opõem aos prazos previstos em lei, fica assim
prejudicada a análise das questões de mérito, não merecendo reforma o Acórdão recorrido.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por falta de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002883/2009-61

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital